Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando incluiu número diverso do contratado no plano de serviços do autor/recorrido. Entendeu que a situação vivenciada foi apta a gerar transtornos e aborrecimento no recorrido, haja vista ter tentado solucionar o problema por quase um ano sem sucesso.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria praticado nenhum ato ilícito, não havendo falar em falha na prestação de serviços. Defende que o recorrido não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, pois não demonstrou fatos capazes de ensejar a indenização por danos morais e que a simples cobrança não seria capaz de atingir os direitos da personalidade dele.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório arbitrado na sentença objeto do recurso.
5. Sem contrarrazões.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Destaco que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Na hipótese, percebo que houve falha na prestação de serviços da recorrente, haja vista não ter inserido corretamente no pacote de serviços o número indicado pelo recorrido.
9. Ressalto que o conjunto probatório apresentado pelo consumidor é suficiente para caracterizar a falha na prestação de serviços da recorrente, pois mesmo após ter solicitado a sua inclusão do número ...5246 no pacote de serviços, continuou a receber cobrança individualizada pelo número – ID. 46615701 – Pág. 5. Outrossim, não passa despercebido deste relator a formalização da reclamação junto ao Instituto de Defesa do Consumidor ID. 46615702. Do outro lado, a recorrente não apresenta nenhuma prova de que cumpriu o contrato de serviços devidamente.
10. Entende-se que o dano moral é aquele sentimento que se manifesta quando o dano afeta direitos extrapatrimoniais, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, devendo ser desconsiderado o mal-estar, mero dissabor ou vicissitude do cotidiano.

11. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos ao recorrido, não restou demonstrado nos autos a ofensa aos direitos da personalidade ou a sua intensidade, tampouco a perda extremada do tempo livre ou da perda do tempo útil quando buscava a solução do problema, não provocado por ele. Assim sendo, concluo que a situação vivenciada não foi suficiente para ofender dignidade ou honra do recorrido, resumindo-se a um descumprimento contratual, o que não impede a busca de eventuais danos materiais com o ajuizamento de outra demanda.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.